Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO FRANQUEADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. A pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, aos recorrentes, uma vez que não parece haver nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar uma convicção, nessa fase de summaria cognitio, no tocante às razões invocadas para se suspender a eficácia do contrato de franquia.
3. Agravo de instrumento não provido.